Tribunal: STF
Processo: RE 1181477
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO REALIZADA POR CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL.



    1. Ao examinar o Tema 1094 da repercussão geral (RE 1.221.330, Plenário, Rel. Para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 16/6/2020), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu a seguinte tese: "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002".



    2. Agravo interno a que se dá provimento para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário.